Tribunal: TCU
Processo: 002.914/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5084/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.914/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Dias Vieira da Costa (XXX.635.346-XX); Carlos Henrique Alves Martins Maranhão (XXX.129.901-XX); Erico Miroro de Oliveira (XXX.767.564-XX); Fabricia Saba Ferreira Miziara (XXX.825.611-XX); Haylander Kruell Loregian (XXX.157.446-XX); Julierme Gonçalves da Silva (XXX.964.261-XX); Liane Torres Venturini (XXX.462.800-XX); Sabrina Rodrigues Santos (XXX.928.801-XX); Thiago Tavares Borba Magalhaes (XXX.385.591-XX); Winicius Siqueira de Assunção Pinto (XXX.141.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.